Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-95.2023.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-95.2023.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: JEFERSON AMORIM DA FE

Advogado(s)
:
DIEGO ANTONIO CEU DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COMPROVAÇÃO DA DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000189-95.2023.8.05.0234, em que figuram como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e como apelada
JEFERSON AMORIM DA FE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR- LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.